Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022637-96.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: JOSÉ SANTOS LEITE DA SILVA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. AUMENTO EXPRESSIVO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE DECISÃO EM CONTROLE ABSTRATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, TRANSPARÊNCIA E VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente ação ajuizada por José Santos Leite da Silva - ME para declarar a nulidade da cobrança do IPTU de 2024 e determinar: (i) a revisão dos valores de 2023 e 2024 com base nos parâmetros de 2022 corrigidos pela inflação; (ii) a restituição dos valores pagos a maior; e (iii) o impedimento de inscrição em dívida ativa até o trânsito em julgado. O autor alegou aumento abrupto do imposto, de mais de 5.400%, sem base legal específica nem resposta administrativa ao seu pedido de revisão. O Município sustentou que o aumento decorre da atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), julgada constitucional pelo TJMT na ADI no 1005348-96.2023.8.11.0000, e que não houve majoração indevida ou violação a princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o aumento do IPTU aplicado ao imóvel do autor foi legal e motivado por norma específica válida; (ii) estabelecer se a decisão em controle abstrato da constitucionalidade da PGV tem efeitos automáticos sobre lançamentos tributários individuais; e (iii) determinar se o aumento do tributo violou os princípios da legalidade, transparência, proporcionalidade e vedação ao confisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização da PGV, ainda que respaldada por legislação genérica e declarada constitucional em sede de controle abstrato, não dispensa a demonstração, no caso concreto, de lei específica e de motivação técnica do lançamento, exigidas pelos arts. 97, II e IV, do CTN e pela Súmula 160 do STJ.
4. A ausência de juntada de lei municipal específica que ampare a reclassificação do imóvel, a inexistência de parâmetros técnicos apresentados nos autos e a negativa de resposta formal ao pedido administrativo do contribuinte configuram violação aos deveres de legalidade, motivação e transparência da administração tributária.
5. A decisão na ADI no 1005348-96.2023.8.11.0000, ao reconhecer a constitucionalidade abstrata das Leis Complementares municipais no 384 a 389/2022, não convalida, automaticamente, lançamentos tributários específicos que carecem de legalidade estrita e motivação individualizada.
6. O aumento do IPTU de R$ 100,78 (2022) para R$ 5.514,66 (2024), sem comprovação de valorização do imóvel ou de reclassificação legal válida, revela carga tributária desproporcional, afrontando o princípio da capacidade contributiva e configurando efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do lançamento individual do IPTU depende da existência de norma específica e motivação técnica que justifique a alteração da base de cálculo, mesmo que exista lei genérica declarada constitucional em controle abstrato.
2. A decisão em ação direta de inconstitucionalidade não afasta o dever da administração de motivar concretamente os lançamentos tributários.
3. A majoração abrupta e desproporcional do IPTU, sem respaldo técnico e legal individualizado, viola os princípios da legalidade, transparência, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, arts. 97, II e IV; Lei no 9.099/95, art. 55, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 160; TJMT, ADI no 1005348-96.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1035547-66.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024, DJE 07.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022637-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REDE CHAMA GAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 04.458.446/0001-15 (RECORRIDO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025